Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-80.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800498-80.2024.8.14.0091

APELANTE: DEISE PAMELA MAIA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800498-80.2024.8.14.0091.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
DEISE PAMELA MAIA NASCIMENTO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 meses de detenção, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a elevação da pena na terceira fase da dosimetria, sem fundamentação concreta, autoriza o redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma coesa e convergente a materialidade delitiva, comprovada por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão da faca e demais documentos juntados aos autos.

4.

A prova oral produzida em juízo evidencia a autoria, pois a vítima relata ameaças reiteradas de morte praticadas pela apelante, circunstância corroborada por testemunha presencial.

5.

A negativa da ré configura versão isolada e dissociada das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.

A sentença apresenta incongruência na aplicação do método trifásico da dosimetria ao elevar a pena definitiva de 01 mês para 06 meses de detenção sem indicar circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147 e art. 68, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação interposta por
DEISE PAMELA MAIA NASCIMENTO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da

Vara
Única da
Comarca de Marabá
de Salvaterra/PA
, que
a
condenou pela prática do crime previsto no
artigo 147 do CP
à
pena
de
0
6
(
seis
) meses de
detenção
,
a ser cumprida em regime aberto

(ID
30867358
).

Em
suas razões recursais, a defesa requer
a
absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria

(ID
30867377
)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento
e
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de
ID
30867380
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso (ID

32742927
).

É o relatório.
Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO

POR
AUSÊNCIA DE PROVAS
.

A tese absolutória deduzida pela defesa não merece acolhimento.

Com efeito, diversamente do que sustentado pela apelante, o conjunto probatório constante dos autos revela-se coeso, convergente e suficiente para demonstrar, com segurança, tanto a materialidade quanto a
autoria delitivas
,
inexistindo dúvida razoável capaz de autorizar a incidência do princípio do in dubio pro reo ou a desconstituição do decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão, no qual consta a apreensão de uma faca de uso doméstico que teria sido utilizada na prática da ameaça, além dos demais documentos acostados ao ID 30867325.

No tocante à autoria,
esta
também restou suficientemente demonstrada a partir da prova oral produzida em juízo.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em audiência
,
a vítima afirmou, em depoimento especial, que a apelante passou a lhe ameaçar reiteradamente, tendo, no dia dos fatos, proferido ameaças de morte enquanto portava uma faca presa à cintura, circunstância que motivou o acionamento da polícia por seu padrasto. Relatou, ainda, que os policiais militares compareceram ao local e encontraram a arma branca em posse da apelante.

No mesmo sentido, a testemunha MERIAN CRISTINA, mãe da vítima, confirmou que a apelante ameaçou sua filha, afirmando que iria “pegá-la” e que iria matá-la, estando, na ocasião, munida de uma faca, razão pela qual foi solicitado o apoio policial.

Embora a apelante tenha negado a prática do delito, sua versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a prova acusatória produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre destacar que, em crimes como o de ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso concreto.

No presente caso, verifica-se que o relato da vítima
mostrou-se
seguro, linear e desprovido de contradições, encontrando respaldo na prova
testemunhal e nos elementos documentais produzidos, o que confere elevada credibilidade à narrativa acusatória.

Assim, o acervo probatório formado nos autos revela-se plenamente apto a sustentar o édito condenatório, não havendo falar em insuficiência de provas ou dúvida razoável.

Dessa forma, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se hígida a condenação da apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, por se mostrar em consonância com a prova dos autos e com a orientação consolidada da jurisprudência pátria.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA
.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a sentença fixou a pena-base em 01 (um) mês de detenção, elevando-a diretamente para 06 (seis) meses na terceira fase, sem a devida explicitação dos fundamentos jurídicos que justificassem tal exasperação.

O pleito merece acolhimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se o excerto da sentença condenatória na parte de interesse (ID 30867358):

“Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

Quanto à culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se não ser elevada.

A sentenciada não é portadora de maus antecedentes.

Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida.

A personalidade do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico.

Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos ínsitos aos delitos no ambiente doméstico e familiar.

As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie.

As consequências são de menor gravidade, pois as lesões foram reversíveis em curto espaço de tempo. O comportamento da vítima em nada influiu para que o crime fosse praticado.

Fixo então a pena base para o crime de ameaça em 01 mês de detenção.

Ausente atenuante e agravantes, fixo a pena intermediária em 01 mês de detenção.

Ausente causa de diminuição e causa de aumento. Fixo a pena definitiva em 06 meses de detenção.”

Da leitura do decisum, verifica-se evidente incongruência na aplicação do método trifásico, porquanto o Juízo sentenciante, após reconhecer a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixar a pena-base no mínimo legal, bem como consignar a ausência de agravantes, atenuantes e causas modificadoras, elevou a reprimenda diretamente para 06 (seis) meses de detenção, sem qualquer fundamentação idônea que justificasse tal aumento.

Tal proceder viola frontalmente o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais
,
bem como a própria lógica do sistema trifásico da dosimetria, segundo o qual eventual exasperação da pena deve estar devidamente vinculada à presença concreta de circunstâncias judiciais negativas, agravantes ou causas legais de aumento, o que não se verifica no caso em exame.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade ou reforma da dosimetria.

No caso concreto, além da ausência de fundamentação, constata-se verdadeira contradição

na sentença, pois o magistrado expressamente reconheceu que as circunstâncias judiciais eram neutras ou favoráveis, que inexistiam agravantes ou atenuantes e que também não havia causas de aumento ou diminuição, circunstâncias que conduziriam, logicamente, à fixação da pena definitiva no mesmo patamar da pena-base.

Desse modo, impõe-se a correção da reprimenda.

Assim, mantida a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, ante a inexistência de vetoriais desfavoráveis, e inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras,
deve a pena definitiva ser fixada igualmente em 01 (um) mês de detenção.

Mantenho o regime aberto e os demais termos da sentença.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena d
a
apelante
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória nos demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada

Belém, 16/04/2026